Tribunal: TJDFT
Processo: 0723371-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723371-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON RODRIGUES LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo executado, RAMON RODRIGUES LOPES, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a impugnação por ele apresentada, mantendo o bloqueio realizado em seus ativos financeiros, e, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito perseguido naqueles autos, determinada na ação de conhecimento n.o 0717206-45.2022.8.07.0001, suspendeu a execução, determinando a retenção dos valores bloqueados até o deslinde da aludida ação (Art. 783 do CPC). O juiz do feito indeferiu a impugnação apresentada, por entender que não havia ilegalidade na determinação de bloqueio de ativos financeiros do devedor, em razão desta ter sido realizada em data anterior à eficácia da tutela concedida nos autos da ação de conhecimento n.o 0717206-45.2022.8.07.0001. Em apertada síntese, o recorrente sustenta a ilegalidade do ato constritivo, argumentando que a conversão da indisponibilidade de ativos financeiros em penhora só ocorre após o julgamento da impugnação, nos termos do art. 854, §5o, do CPC, de forma que, no caso, a penhora ocorreu após a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito exequendo. Destaca que a transferência dos valores bloqueados ocorreu antes da rejeição da impugnação e, mesmo que não se leve em consideração essa irregularidade, ainda assim, se constata que ocorreu somente em 13/08/2022, ou seja, já na vigência da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito em execução. Diz que há perigo de lesão grave ao agravante, pois ele se comprometeu a depositar em consignação o valor mensal de R$ 6.000,00 na ação revisional c/c consignação em pagamento, até alcançar o valor em mora, mas devido ao bloqueio de mais de 39 mil reais em sua conta bancária, ficou impossibilitado de manter os depósitos. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para determinar que Juízo “a quo” transfira os valores penhorados nos autos da execução de origem para conta judicial aberta a disposição do Juízo da 25a Vara Cível, atrelada aos autos n.o 0717206-45.2022.8.07.0001. Alternativamente, pede que os valores sejam desbloqueados de pronto, para possibilitar que o próprio agravante deposite os valores nos autos conexos. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 47817512/ 47817514). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade,CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, não vislumbro a sua presença, porquanto, diferentemente do que alega o recorrente, não houve, na origem, a conversão do bloqueio de ativos financeiros do devedor em penhora. Por oportuno, transcrevo a decisão recorrida: “Tramita perante a 25a Vara Cível de Brasília ação de conhecimento (n.o 0717206-45.2022.8.07.0001), na qual a parte ora executada pretende, em outros pedidos, a revisão do contrato de mútuo que secunda a presente execução. Inicialmente, aquele Juízo indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo demandante para a suspensão da exigibilidade do crédito perseguido neste feito. Contudo, contra a decisão, o autor (ora executado) interpôs Agravo de Instrumento (n.o 0719217-50.2022.8.07.0000), no qual foi deferido “o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender provisoriamente a exigibilidade do crédito referente ao contrato de mútuo n. 178540002”, em 9/8/2022 (ID 133438475); e cuja tutela provisória foi confirmada pelo Tribunal, em acórdão prolatado no dia 21/10/2022 (anexo). A despeito da insurgência parte executada, tem-se que, ID 133656230, o bloqueio de ativos financeiros do devedor ocorreu entre o dia 8/7/2022 (quando do envio da ordem, mediante o SISBAJUD) e o dia 11/7/2022 (“data/hora resultado”); ou seja, antes da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito, pelo relator do agravo, em 9/8/2022. Assim, ao contrário do aventado pelo executado, de que “houve a penhora de ativos financeiros na vigência da decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade do crédito”, o bloqueio foi realizado em data anterior à eficácia da tutela concedida em sede recursal, o que ressalta a legalidade da medida. Posto isso, indefiro a impugnação, para manter o bloqueio de ativos financeiros do devedor. Não obstante, à vista da suspensão da exigibilidade do crédito perseguido nestes autos, na ação de conhecimento n.o 0717206-45.2022.8.07.0001, suspendo o curso deste feito, com a consequente retenção dos valores bloqueados dos ativos financeiros do executado, até o deslinde da aludida ação (art. 783 do CPC). Faculto às partes, a qualquer tempo, informarem o eventual desfecho do referido processo. Publique-se” (sem grifos no original). Cabe registrar também que não restou comprovada, de plano, a alegada transferência dos valores bloqueados, sobretudo porque no próprio documento colacionado pelo recorrente em sua peça recursal consta que a transferência do valor “não foi enviada” (ID 47816251 - Pág. 3). Além disso, verifico, ainda, que o bloqueio de ativos financeiros foi realizado em data anterior à eficácia da tutela concedida em sede recursal, porquanto o bloqueio ocorreu entre os dias 08/07/2022 (envio da ordem, mediante o SISBAJUD) e 11/07/2022 (“data/hora resultado”) e a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito exequendo, proferida em sede de tutela provisória nos autos da ação de conhecimento n.o 0717206-45.2022.8.07.0001, data de 09/08/2022. Portanto, considerando que a referida ordem constritiva foi determinada em data anterior à suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, não constato, por ora, nenhuma ilegalidade. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA